Tribunal: CARF
Processo: 10480.734975/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.734975/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.359 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
JOSE CICERO DE OLIVEIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL
(DAA)
RETIFICADORA
APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL. VALIDADE.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Mantém-se o lançamento revisado quando as alegações recursais não se
prestam a infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes
pagadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.734975/2012-85
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734975/2012-85

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 11-41.409 (fls. 24/28),
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife, que,
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação.
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física no 2011/596943307028750,
referente ao Exercício 2011/Ano-Calendário 2010, efetuada contra o contribuinte acima
identificado (fl. 15/18).
O valor do Imposto de Renda Suplementar a ser cobrado do contribuinte acrescido
de Multa de Ofício e Juros de Mora, conforme legislação regente, é de R$ 4.638,42, acrescido de
Juros de Mora e Multa de Ofício, pelas razões descritas.

Em sede de Impugnação alegou que teria cometido um erro ao preencher a
declaração retificadora (utilizada para incluir os rendimentos do dependente) ao deixar de incluir
seus próprios rendimentos.
6. Compulsando os sistemas da Receita Federal do Brasil, em especial a Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte, Exercício 2011, ano base 2010, constata-se que o
impugnante primeiramente (29/04/2011) fez sua declaração de IRPF informando os
rendimentos e deduções relativas à sua pessoa, sem fazer constar os rendimentos
tributáveis de sua dependente Verônica da Silva Aleixo Oliveira. Entretanto, em
12/04/2012 fez uma declaração retificadora informando os rendimentos relativos à sua
dependente sem contudo incluir as informações anteriormente declaradas. Tal omissão
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734975/2012-85

encontra-se admitida pelo contribuinte em sua impugnação, ou seja, o impugnante não
contesta a presente matéria. No entanto, alega ausência de intenção em omitir seus
rendimentos. Como cediço, a obrigação tributária nasce independentemente da intenção
do sujeito passivo em querer violar a norma tributária, bastando para tanto a ocorrência
do fato gerador do tributo.
A d. DRJ, após citar o Perguntas e Respostas rejeitou as alegações do Impugnante
porque oferecer seus próprios rendimentos à tributação:
9. Considerando que o contribuinte deveria ter oferecido seus rendimentos à tributação
juntamente com os de sua dependente, pois ambos receberam rendimentos sujeitos à
tributação; que o impugnante ao fazer a retificadora deveria ter informado ambos os
rendimentos e respectivas deduções, portanto, pode-se afirmar que assiste razão à
fiscalização.
10. No caso concreto, observa-se que a fiscalização fez a devida inclusão dos
rendimentos tributáveis, bem como levou em consideração os valores de previdência
oficial efetivamente recolhido à Previdência, os valores relativos à dedução com
dependente informado pelo impugnante, e ainda o valor do Imposto de Renda
efetivamente retido na fonte. Dessa forma, resta ser mantida a presente Notificação de
Lançamento.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 26.7.2013, conforme Aviso de
Recebimento dos correios, à fl. 34, interpôs seu Recurso Voluntário em 28.8.2013, às fl. 36/39,
assim sintetizado:
O Recorrente afirmou que ao efetuar a Declaração de Ajuste Anual (2011/2010),
teria deixado de apresentar os rendimentos de sua esposa/dependente.
Entretanto, após ser notificado do ocorrido, o Recorrente prontamente teria
efetuado a retificadora da Declaração de Ajuste Anual (2011/2010), no entanto, informou
meramente os rendimentos de sua esposa/dependente, “crendo que seria apenas um aditivo da
primeira Declaração de Ajuste Anual, sem ratificar os seus rendimentos e deduções”.
Asseverou que sua falta de experiência no preenchimento da Declaração de Ajuste
Anual o teria levado a cometer tal erro, comprometendo o preenchimento das informações, para
o Recorrente o erra restaria evidente porque, inclusive, deixou de informar as deduções na
Retificadora.
Aduziu que jamais omitiu qualquer informação, “tratando-se apenas de um
descuido no preenchimento, caso não o fosse, não teria reconhecido os rendimentos na primeira
Declaração de Ajuste Anual (2011/2010)”.
Sustentou que o erro omitido não poderia ser considerado como omissão
voluntária, pois conforme restaria provado, tratar-se-ia de um erro formal no preenchimento, não
tendo o Recorrente intensão em fraudar/omitir informações.
É o relatório.
Voto
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734975/2012-85

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte JOSE CICERO DE OLIVEIRA JUNIOR.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Vejamos que não há lide quanto aos rendimentos que deixaram de constar na
DAA Retificadora, pois encontram-se admitidos pelo contribuinte em sua impugnação, ou seja, o
não há contestação quanto a esta matéria.
Assim, a lide em questão está adstrita à possibilidade de retificação de Declaração
de Ajuste Anual – DAA do ano calendário em comento, a fim de corrigir suposto erro de fato
ocorrido: não inclusão dos rendimentos do Recorrente na ultima DAA – retificadora.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida e atendo-se às informações
lançadas na autuação, não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, repisando as
alegações da peça impugnatória, pugnando pelo o afastamento da infração apurada com o
cancelamento da DAA retificadora, uma vez que teria cometido um erro no preenchimento dos
próprios rendimento (que teriam sido declarados na DAA original), sendo certo, portanto, que
não se insurge contra a omissão de rendimentos propriamente dita, tornando-se definitiva e
incontroversa a decisão recorrido neste particular, o que nos levar ao convencimento do seu
acerto, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor,
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e §12 do art. 114 do Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
6. Compulsando os sistemas da Receita Federal do Brasil, em especial a Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte, Exercício 2011, ano base 2010, constata-se que o
impugnante primeiramente (29/04/2011) fez sua declaração de IRPF informando os
rendimentos e deduções relativas à sua pessoa, sem fazer constar os rendimentos
tributáveis de sua dependente Verônica da Silva Aleixo Oliveira. Entretanto, em
12/04/2012 fez uma declaração retificadora informando os rendimentos relativos à sua
dependente sem contudo incluir as informações anteriormente declaradas. Tal omissão
encontra-se admitida pelo contribuinte em sua impugnação, ou seja, o impugnante não
contesta a presente matéria. No entanto, alega ausência de intenção em omitir seus
rendimentos. Como cediço, a obrigação tributária nasce independentemente da intenção
do sujeito passivo em querer violar a norma tributária, bastando para tanto a ocorrência
do fato gerador do tributo.
7. Cumpre ainda informar que o documento “Perguntas e Respostas IRPF 2011”,
disponibilizado no site da Receita Federal do Brasil, traz quem são as pessoas que estão
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734975/2012-85

obrigadas a apresentar a Declaração de Ajuste Anual. Dentre elas fica evidente a
obrigação de declarar do contribuinte seus rendimentos, conforme segue:
001 - Quem está obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual relativa ao
exercício de 2011, ano-calendário de 2010?
Está obrigado a apresentar a declaração o contribuinte, residente no Brasil, que no ano-
calendário de 2010:
1 - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$
22.487,25 (vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos);
2 - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); (...).
8. Também o mesmo site informa a forma de proceder em relação ao dependente que
declara em conjunto com o declarante, conforme segue:
081 - Quem é considerado declarante em conjunto?
Somente é considerado declarante em conjunto o cônjuge, companheiro ou dependente
cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos à tributação na
declaração apresentada pelo contribuinte titular.
9. Considerando que o contribuinte deveria ter oferecido seus rendimentos à tributação
juntamente com os de sua dependente, pois ambos receberam rendimentos sujeitos à
tributação; que o impugnante ao fazer a retificadora deveria ter informado ambos os
rendimentos e respectivas deduções, portanto, pode-se afirmar que assiste razão à
fiscalização.
10. No caso concreto, observa-se que a fiscalização fez a devida inclusão dos
rendimentos tributáveis, bem como levou em consideração os valores de previdência
oficial efetivamente recolhido à Previdência, os valores relativos à dedução com
dependente informado pelo impugnante, e ainda o valor do Imposto de Renda
efetivamente retido na fonte. Dessa forma, resta ser mantida a presente Notificação de
Lançamento.
11. Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, para
determinar a cobrança do Imposto de Renda Suplementar no valor de R$ 4.638,42,
acrescido de Multa de Ofício de 75%, mais Juros de Mora, na forma da lei vigente,
conforme Notificação de Lançamento.
Cumpre esclarecer que em relação à DAA retificadora regularmente apresentada,
na exata dicção do art. 54, parágrafo único, I e II, da IN SRF no 15/2001, indene de dúvida que a
aludida declaração substituiu integralmente a DAA original – tendo aquela a mesma natureza
desta, podendo o Fisco, diga-se de passagem, revisá-la e se for o caso alterá-la, aliás como
ocorreu, diante da constatação da ausência do registro da totalidade dos rendimentos tributáveis
recebidos, em confronto com as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, cujo recebimento
não se nega, mesmo que na análise da DAA original se tenha apurado outros valores – portanto
sem reparos a decisão de piso no particular.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração de
ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734975/2012-85

regulamentou a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza – RIR/991.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pelas fontes pagadoras,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência de
declaração da totalidade dos rendimentos recebidos do contribuinte, os quais foram ajustados
pela decisão recorrida – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Cabe salientar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Por fim, mas não menos importante, ainda que se pudesse retificar as declarações,
para incluir, em uma única, todos os rendimentos (contribuinte e dependente) as penalidades
aplicadas não poderiam ser canceladas, mormente ter sido objeto de ação fiscal a teor do art. 833,
do RIR/99 e da Súmula CARF no 33
Depois de Iniciada a Ação Fiscal
Art. 833. A pessoa jurídica que, depois de iniciada a ação fiscal, requerer a retificação
de rendimentos de sua declaração não se eximirá, por isso, das penalidades previstas
neste Decreto, aplicando-se o mesmo procedimento a todas as pessoas físicas ou
jurídicas, quanto aos rendimentos oriundos da pessoa jurídica a que se referir aquela
ação fiscal, inclusive aos sujeitos ao regime de arrecadação nas fontes (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 63, § 5o).
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

1 Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na qual se determinará o
saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário
(Lei no 9.250, de 1995, art. 7o).
§ 1o Juntamente com a declaração de rendimentos e como parte integrante desta, as pessoas físicas apresentarão
declaração de bens (Lei no 4.069, de 11 de junho de 1962, art. 51, Lei no 8.981, de 1995, art. 24, e Lei no 9.250, de
1995, art. 25).
§ 2o As pessoas físicas que perceberem rendimentos de várias fontes, na mesma ou em diferentes localidades,
inclusive no exterior, farão uma só declaração (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 65).
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734975/2012-85

Fl. 50
DF CARF MF
Original